Tribunal: TJMT
Processo: 0017512-18.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017512-18.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TERRA COMUNICAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.789.511-31 (APELANTE), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS -
MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIZEU DIAS DOS SANTOS, em razão do descontentamento com a sentença de id. 77445010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 0017512-18.2018.8.11.0055, ajuizada por ELIZEU DIAS DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observado a suspensão de exigibilidade.

Em suas razões de id. 77445014, o apelante sustenta que a matéria jornalística extrapola os direitos da personalidade .

Sendo assim, requer que o recurso seja provido para que a apelada pague a indenização pelo dano moral, bem como seja oportunizado ao recorrente o direito de retratação proporcional ao agravo.

Em contrarrazões de Id. 77445018, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Preliminares de inovação recursal e dialeticidade recursal .

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica) e Inovação recursal.

Eminentes pares.

O apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo, bem como a ocorrência de inovação recursal.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de improcedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Ademais, no que se concerne a alegação de inovação recursal, verifico que também não assiste razão o apelado, uma vez que todas as alegações contidas em suas razões de id. 77445014, fora analisada pelo juízo
a quo.

Portanto, não se trata de questão nova, sendo todas as questões formuladas em juízo de primeiro grau e objeto de discussão e análise ainda pelo Juízo
a quo
, não restando configurada a inovação recursal.

Desta feita,
REJEITO
estas preliminares.

VOTO Mérito.

Trata-se de ação de indenização, por meio do qual o apelante busca o pagamento de danos morais em virtude de matéria divulgada pelo programa
"MT TV 1a Edição e 2a Edição”,
tendo o autor supostamente ser definido como criminoso.

Relata que foi levado para a Delegacia apenas para prestar depoimento pelos policiais, sendo apenas uma testemunha.

Afirma que, em decorrência de tal veiculação, em âmbito nacional, veio a sofrer diversos prejuízos morais.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e, em face desse
decisum
, insurge-se o apelante.

Pois bem.

Quanto ao tema que se discute nos autos, há na hipótese um confronto entre o direito constitucional de expressão e de comunicação com o direito à honra e à imagem, os quais devem ser ponderados à luz do princípio da democracia.

A regra de ponderação determina a prevalência do valor constitucional de ‘maior peso’.

Nesse contexto, o direito (CF, art.5o, IX) de informar, noticiar, ou divulgar fatos poderá gerar, além de direito de resposta, indenização por dano material, moral ou à imagem (CF, art.5o, V).

A liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, prevista no art. 220 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.”

Tais incisos do art. 5o estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”

Observando o conjunto processual, tenho que a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria veiculada relata as informações prestadas pela Autoridade Policial e Boletim de Ocorrência no 2018.26980, lavrado no dia 27/08/2018, onde foi noticiado a condução do apelante à delegacia de Polícia
na condição de suspeito
.

Nota-se, portanto, que a notícia prestou informações acerca do que efetivamente ocorreu, baseada em informações prestadas pela Autoridade Policial, Boletim de Ocorrência (id. 77445004) e relatório de investigação (id. 77445005) nos quais consta o apelante como suspeito.

A matéria jornalística contra a qual se insurge o Apelante cingiu-se ao direito/dever de informar inerente à atividade jornalística atendo-se puramente ao relato dos acontecimentos e a apuração destes pela autoridade policial, sem a emissão de qualquer juízo de valor, estando tanto a matéria publicada quanto a imagem que a ilustra revestidos de inerente caráter jornalístico e de interesse público, o que afasta por si só a pretensão indenizatória do Apelante.

Desse modo, ante a ausência de conteúdo imoral, ofensivo ou injurioso na notícia, que agrida a honra e a dignidade do autor, não há que se falar em indenização por dano moral.

No ponto o Magistrado
a quo
asseverou,
in verbis:

“Com efeito, da análise do material jornalístico veiculado (fls. 182) entendo que o requerido se limitou a informar de forma objetiva os fatos de relevante interesse popular, apresentando apenas as informações inicialmente indicadas pela autoridade policial (conforme se extrai dos documentos de fls 188 e seguintes).

Reputo assim que a parte requerida agiu dentro dos limites do direito à informação previstos no artigo 5, IV, IX e XIV cumulados com artigo 220 da Constituição Federal, não incidindo o requerido em excesso, na medida em que se limitou às informações apresentadas pelos policiais que realizaram a ocorrência, o que corroborado pelo teor do Boletim de Ocorrência de fls. 188 e seguintes.”

A propósito disso:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. JORNAL. DANO MORAL. A manifestação do pensamento é livre, bem como a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A liberdade de expressão é fundamento essencial da sociedade democrática. As regras da responsabilidade civil têm aplicação, com a finalidade de garantir a indenização do dano por ventura provocado. Na imprensa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o art. 220 da CF. No caso, não está presente a violação ao direito de personalidade do autor.
Considerando a investigação policial, o fato normalmente é alvo de reportagem, estando abrangido no direito de informar da imprensa
. Ausência de ato ilícito ou de excesso. Apelação não provida.”
(Apelação Cível No 70071642797, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 15/12/2016)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021